Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-78.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015440-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA JULIANE MONGE - CPF: 016.647.189-58 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (APELADO), RAPHAEL DE ARAUJO GOMES VIEIRA - CPF: 722.517.601-30 (APELANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RAPHAEL DE ARAUJO GOMES VIEIRA - CPF: 722.517.601-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1015440-78.2021.8.11.0041

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
CONDENAÇÃO DO LOCATÁRIO E DA SEGURADORA, CUJA APÓLICE DO SEGURO GARANTIU O CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE OS LOCADORES AUTORES APELADOS E O LOCATÁRIO (UM DOS REQUERIDOS) – DANOS NO IMÓVEL – DANOS COBERTOS PELA APÓLICE DO SEGURO – SINISTROS COMPROVADOS E NÃO DESCONSTUÍDOS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA À COBERTURA DOS DANOS PREVISTOS NA APÓLICE DO SEGURO GARANTIDOR DA LOCAÇÃO – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Possível a condenação da seguradora, garantidora de contrato de locação, ao pagamento dos danos previstos verificados no imóvel, cujas coberturas estão previstas na apólice do referido contrato de locação firmado entre locatário e locador, bem assim, garantido pelo referido seguro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1015440-78.2021.8.11.0041

Apelante:
Liberty Seguros S.A.

Apeladas:

Andréa Juliane dos santos e Rosa Imóveis Ltda.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Liberty Seguros S.A.
.

AÇÃO:

Cobrança

nº
1015440-78.2021.811.0041
proposta por
Andréa Juliane dos santos e Rosa Imóveis Ltda.
em face de
Raphael de Araújo Gomes Vieira
e de
Liberty Seguros S.A.
aqui apelante.

SENTENÇA (7ª Vara de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou o locador
Raphael de Araújo Gomes Vieira

a pagar R$16.240,66 referente aos danos causados no imóvel locado, complementando o montante recebido pela seguradora, mais o valores de:
R$312,50
do seguro locatício do mês de 12/2020;
R$101,67
de juros de mora sobre o aluguel de 12/2020 (20.11.2020 até 19.12.2020;
R$250,00
de multa por atraso – aluguel 12/12 – 20.11.2020 até 19.12.2020;

R$56,68,
IPTU - pago pela administradora - locatário – 2020;
R$57,69,
referente a juros de mora - IPTU - pago pela administradora/locatário – 2019;
R$30,63,
referente a multa por atraso - IPTU - pago pela administradora/locatário – 2019;
R$2,13,
referente a juros de mora - IPTU - pago pela administradora/locatário – 2020;
R$1,13,
referente a multa por atraso - IPTU - pago pela administradora/locatário – 2020 e
R$6.437,82

referente a honorários advocatícios estabelecido em contrato, inadimplência contratual.

Condenou
também a seguradora
Liberty Seguros S/A
a
ressarcir o montante de:
R$11.456,00,
referente a dano ao imóvel, visto que a cobertura definida na apólice possui o limite de R$ 15.000,00 e fora pago apenas o valor de R$ 3.544,00, ao passo que o valor total dos danos corresponde ao montante de R$ 27.696,66;
R$2.500,00,
correspondente ao aluguel referente ao período de 20/11/2020 a 19/12/2020;
R$1.531,66,
correspondente ao valor do IPTU referente ao ano de 2019; perfazendo o montante de
R$15.487,66.

Por fim, condenou os dois requeridos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega, em síntese, que sua responsabilidade limita-se aos valores das coberturas contratadas na apólice e não se caso de pagar por coberturas não contratadas, bem assim, participação obrigatória do segurado aplicável em cada modalidade de garantia.

Alega que a franquia aplicável é de 20% sobre os prejuízos indenizáveis, ou seja, R$15.487,66 x 20% é igual a R$3.097,53 e que somente seria exigido da seguradora pelo segurado as quantias que superassem o valor da franquia obrigatória para cada cobertura pleiteada.

Alternativamente, defende a aplicação da correção monetária pela

taxa Selic.

Após prequestionamento, pede o provimento do apelo (id. 185410708).

Nas contrarrazões, id. 185410710, os autores apelados rebatem as razões do apelo e pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1015440-78.2021.8.11.0041

Apelante:
Liberty Seguros S.A.

Apeladas:

Andréa Juliane dos santos e Rosa Imóveis Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pela requerida
Liberty Seguros S.A.
é saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta pelos apelados e que condenou o segurado e a seguradora a pagar valores provenientes de locação de imóvel residencial.

Cuida-se, na origem, de
Ação de

Cobrança

proposta por
Andréa Juliane dos santos e Rosa Imóveis Ltda.
em face de
Raphael de Araújo Gomes Vieira
e de
Liberty Seguros S.A.
aqui apelante, lastreada no
contrato de locação residencial sob n.º 3092/2017, situado na Rua Trinta e Seis, n.º 68, Bairro Santa Cruz II, Cuiabá-MT, com início em 20/12/2018 e término previsto para 14/12/2020, com valor mensal de aluguel inicial R$ 2.500,00, acrescidos de R$ 312,50, referente ao prêmio seguro fiança, contratado junto a segunda requerida aqui apelante mediante a apólice n.º 46-54-000.030, com vigência das 24h de 21/12/2020 às 24h de 19/12/2021 e limite de R$15.000,00.

Alegaram as autoras apeladas que o locatário requerido abandonou o imóvel e deixou dívida de aluguem vencida em 12.12.2020 e de IPTU dos exercícios de 2019 e 2020, bem assim, que a seguradora também requerida foi acionada e que pagou parcialmente o débito no valor de R$3.544,00. Todavia, o valor do dano no imóvel corresponde a R$27.696,66.

Defenderam que a seguradora arcasse com mais R$11.456,00 até completar o limite da apólice que é de R$15.000,00 e o locatário com R$16.240,66.

A contratação do seguro restou demonstrada nos id.’s de origem

54622861 e 54622863.

O conjunto probatório, em especial, o laudo de vistoria de constatação confeccionado por engenheiro civil juntado no id. de origem 54622856
especificou, de modo detalhado, os reparos no imóvel que seriam realizados

e acobertados pela apólice do seguro contratado
, tal como restou também demonstrado no demonstrativo de débito juntado no id. de origem 54622860.

No referido laudo restou especificado detalhadamente os danos causados no imóvel objeto d alocação, cujo contrato foi garantido pelo seguro firmado com a seguradora aqui apelante.

Veja o fragmento do citado laudo, que não foi desconstituído (id. de origem 54622856, p. 8):

“
6.1 VISTORIA DE SAÍDA

1 - Pintura geral do imóvel (interna e externa) - teto, paredes, muros esquadrias metálicas;

2 - Confecção de 02 chaves da porta de madeira da área de serviço;

3 - Revisão da central de alarme, cerca elétrica e cftv;

4 - Conserto ou troca da cerca elétrica quebrada;

5 - Capa de cobrir da piscina;

6 - Troca das portas do armário, gavetas com fundo danificado; dobradiças/regulagem danificadas no espaço gourmet;

7 - substituição de um piso (porcelanato) no box do chuveiro do banheiro da suíte;

8 - Conserto da trava do portão de chapa pequeno (entrada frente);

9 - Troca do motor do portão eletrônico (danificado);

10 - Conserto da torneira da pia do lavabo, está com folga;

11 - Reposição do ar condicionado tipo Split do quarto do fundo do pavimento superior, modelo Carrier de 9000 BTUS;

12 - Reposição de 02 controles universais para ar condicionado tipo Split;

13 - Serviço em uma janela do quarto com parte amassada, fazendo reparo e pintura;

14 - Conserto de 02 portas de vidro da estante da sala, estão retiradas dos trilhos de correr e troca do fundo da estante;

15 - Reposição da tampa da caixa de correio, caso não encontre, substituir por nova caixa; 16 - Limpeza de todos os ar condicionados tipo Split;

17 - Conserto de partes inchadas do armário de mdf do lavabo;

18 - Troca da porta de mdf e fundo apresentando inchaço do armário de mantimentos da cozinha;

19 - Conserto de uma porta quebrada do armário aéreo da área de serviço;

20 - Troca de uma dobradiça quebrada de um armário do quarto do pavimento superior;

21 - Troca da cortina da suíte, está com detalhes cromado de correr danificados (porta de acesso sacada);

22 - Reposição do vidro do plafon do banheiro da área da piscina;

23 - Troca de uma peça trincada do piso tipo porcelanato, na circulação do pavimento superior.
”.

A lista dos danos que necessitaram de reparos foi reforçada pelo documento juntado no id. 54622859 e os valores ora cobrados foram devidamente discriminados pelo documento do id. de origem 54622860. Veja:

Registra-se que referidos documentos, laudo de vistoria e discriminação de débitos, sequer foram desconstituídos.

Aliás, a seguradora aqui apelante renunciou ao direito de produzir provas, porquanto postulou o julgamento antecipado da lide, conforme pleito do id. de origem 82636779, cujo fragmento se transcreve:

“
Liberty Seguros S.A.
, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, por seu advogado que esta subscreve, vem à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao despacho publicado no DJE/MT dia 04/04/2022, REQUERER
o julgamento antecipado do mérito
, tendo em vista que os fatos e documentos já trazidos aos autos comprovam a inexistência do direito pleiteado pela parte autora, não havendo outras provas a serem produzidas, uma vez que trata de matéria de direito.
”
(grifo próprio).

Logo, como pontuou a sentença impugnada, restaram demonstrados os danos no imóvel, de modo especificado, acobertados pela apólice do seguro contratado. Veja o fragmento da sentença, que se transcreve e corrobora:

“
Pretende a parte Autora, o recebimento do prêmio do seguro fiança locatícia da apólice contratada junto a segunda Requerida, em razão da negativa de cobertura pela seguradora Ré, bem como o pagamento dos débitos do contrato locação pactuado com primeiro Requerido, ora revel,

Por outro lado,
a seguradora Requerida alega que realizou o pagamento da indenização de todos os danos que possuíam nexo e de acordo com as coberturas contratadas pela apólice discutida nos presentes autos
,

Como é cediço, o contrato de seguro se traduz em negócio jurídico no qual uma das partes (segurador), mediante o recebimento de um prêmio pago pela outra parte (segurado), se compromete a indenizar o contratante pelos riscos futuros, previstos no contrato, ao qual está sujeito um determinado bem ou coisa de propriedade desse.

O Código Civil traz definição acerca do contrato de seguro acrescentando, ainda, os pré-requisitos que devem ser preenchidos pela seguradora antes de poder emitir a apólice, bem como ditando os meios pelos quais o segurado poderá provar que celebrou o contrato de seguro.

Nesses termos, confira-se:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

Art. 759. A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.

Portanto, conforme se extrai da clara dicção legal, as tratativas negociais entre segurado e seguradora devem ser direcionadas ao prévio preenchimento de proposta escrita contendo os principais elementos do contrato e, em especial, o bem ou coisa a ser garantido e os riscos sobre os quais incidirá a cobertura do seguro.

O Diploma Civil estabelece, ainda, a forma como poderá ser provada a celebração do seguro, quais sejam: a exibição da apólice ou do bilhete de seguro; ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora.

Na espécie, a relação é de consumo, visto que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor de serviços e de consumidor explicitado nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como a atividade prestada pela empresa ré abriga-se ao disposto no art. 3º, § 2º, do CDC, razão pela qual o pacto deve ser interprestado em conformidade com as regras elencadas no Código Consumerista.

O CDC tem como princípios basilares gerais a boa-fé e o equilíbrio nas relações de consumo, previstos no seu art. 4º que estabelece que
"as clausulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor".

Tais normas promoveram verdadeira revolução nos contratos consumeristas e permitem ao Juiz a interpretação que transcende a literalidade das cláusulas contratuais, buscando uma visão interpretativa mais favorável ao consumidor contratante de boa-fé, que nem sempre é informado do real conteúdo e sentido dessas cláusulas.

O CDC dispõe, em seu art. 6º, III, como direito básico do consumidor
“(...) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.

A interpretação contratual deve se dar de maneira mais favorável ao aderente (art. 47, do CDC), parte hipossuficiente na relação, de modo que, constatadas ilicitudes, estas devem ser afastadas a fim de garantir a consecução do contrato, equilibrando-se a relação negocial, sendo aplicável o art. 54, § 4º, do CDC
(“As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”).

Nelson Nery Junior
leciona acerca das cláusulas limitativas:

"Qualquer cláusula que implique limitação a direito do consumidor deve vir com destaque no contrato de adesão, de modo que o consumidor a identifique imediatamente, o destaque pode ser dado de várias formas: a) em caracteres de cor diferente das demais cláusulas; b) com tarja preta em volta da cláusula; c) em tipo de letra diferente etc." (NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado e legislação extravagante. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, pág. 1.004).

Na hipótese dos autos, a parte Autora busca a condenação da seguradora ao ressarcimento dos prejuízos suportados no contrato de locação entabulado e coberto pela apólice pactuada, em razão cobertura contratada.

Incontroversa a contratação do seguro consubstanciada na apólice (Id. 54622861 e 54622863)
.

Por conseguinte, compete à seguradora, no momento da celebração da avença, proceder a avaliação do bem para o fim de quantificar o limite máxime do capital segurado que pode ser contratado, máxime este ser utilizado para aferição do valor do prêmio que será pago pelo segurado.

No caso restou demonstrada pelo laudo de vistoria constatação (Id. 54622856), de modo especificado os reparos no imóvel a ser realizado e acobertados pela apólice seguro contratada, conforme demonstrativos débitos (Id. 54622860)
.

Neste contexto, o seguro contratado estava com suas prestações em dia, já que houve o recebimento de indenização pela parte Autora, muito embora alegue que o valor é inferior ao contratado e ao prejuízo sofrido
.

Em se tratando de relação jurídica jungida as normas protetivas do sistema do consumidor, decorreu sinistro acobertado pelo seguro
, frisando que o relatório de regulação do sinistro (Id. 54624446) foi produzido unilateralmente e não submetido ao crivo do contraditório, não tendo o condão de conduzir a lide a improcedência,
vez que o reconhecimento do dever de ressarcir os danos ocorridos no imóvel pela apólice contratada é medida imperativa
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DE INUNDAÇÃO – REGULAR PAGAMENTO DO SEGURO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS DE ACORDO COM O CONTRATADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEMORA E DESATENDIMENTO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando comprovado o dano material suportado pelo consumidor em decorrência da inundação da sua residência, que estava devidamente segurada pela instituição financeira litigante, e demonstrado que o pagamento do seguro estava regular, o segurado deve ser indenizado materialmente de acordo com o contratado pelos prejuízos sofridos.
Configura dano moral a demora e o desatendimento dos direitos do consumidor, evidentemente desgastado com a situação de cobrança de seguro residencial, além da negativa de informação fundamental, pertinente ao laudo de vistoria dos danos, que deveria ter sido disponibilizado. (N.U 0001244-50.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018).”
(grifo próprio e nosso).

E ao contrário do que alega a seguradora não logrou demonstrar que os valores cobrados não se referem as garantias do contrato. Menos ainda que foram extrapolados limites.

Registra-se que era ônus dos requeridos demonstrar a existência de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores foi a requerida, conforme a regra do art. 373, II, do CPC, que dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Da condenação imposta pela sentença não se verifica extrapolamento de coberturas. Veja o fragmento da sentença (id. de origem 101508120):

“
CONDENO
a parte Ré
LIBERTY SEGUROS S/A,
Considerando os termos da apólice contratada deve ressarcir o montante de:
a) R$ 11.456,00,
referente a dano ao imóvel, visto que a cobertura definida na apólice possui o limite de R$ 15.000,00 e fora pago apenas o valor de R$ 3.544,00, ao passo que o valor total dos danos corresponde ao montante de R$ 27.696,66.
b) R$ 2.500,00,
correspondente ao aluguel referente ao período de 20/11/2020 a 19/12/2020.
c) R$ 1.531,66,
correspondente ao valor do IPTU referente ao ano de 2019; perfazendo o montante de
R$ 15.487,66 (quinze mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

(grifo próprio).”

Veja agora as coberturas indicadas pela seguradora apelante (contestação, id. de origem 60770101, p. 3):

Questão sobre franquia não integra os limites desta ação.

Quanto ao índice de correção monetária que deverá eventualmente ser aplicado a sentença nada expressou no que diz respeito à condenação da seguradora apelante. De modo que esta questão pode muito bem ser resolvida em sede de cumprimento de sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou procedente a ação e na parte da condenação da seguradora aqui apelante assim determinou:”

CONDENO
a parte Ré
LIBERTY SEGUROS S/A,
Considerando os termos da apólice contratada deve ressarcir o montante de:
a) R$ 11.456,00,
referente a dano ao imóvel, visto que a cobertura definida na apólice possui o limite de R$ 15.000,00 e fora pago apenas o valor de R$ 3.544,00, ao passo que o valor total dos danos corresponde ao montante de R$ 27.696,66.
b) R$ 2.500,00,
correspondente ao aluguel referente ao período de 20/11/2020 a 19/12/2020.
c) R$ 1.531,66,
correspondente ao valor do IPTU referente ao ano de 2019; perfazendo o montante de
R$ 15.487,66 (quinze mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).”

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024